Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-15.2017.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 8000448-15.2017.8.05.0133 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE IGUAÍ Procuradores: TALITA NOBRE PEREIRA, FERNANDO VAZ COSTA NETO EMBARGADA: ARLEIDE MEDEIROS VEIGA FREIRE Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVELIA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE E LÓGICA. JULGADO. RATIFICAÇÃO. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 8000448-15.2017.8.05.0133, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.